Tribunal: TJDFT
Processo: 0002060-32.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS RÉUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E PERIGO COMUM. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DA PENA-BASE DA CORRUPÇÃO DE MENORES. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É o termo de apelação subscrito ao fim da sessão plenária que delimita o alcance do recurso no Tribunal do Júri. Sendo invocadas todas as alíneas do art. 593, III, CPP, essas devem ser examinadas pelo Tribunal ainda que não tenham sido mencionadas nas razões do apelo.
2. Não há nulidade posterior à pronúncia se a Defesa nada arguiu em plenário. No caso, presentes os acusados e sua Defesa na sessão de julgamento, observado o procedimento do Júri e garantido o pleno exercício da autodefesa e da defesa técnica.
3. Não há condenação contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, tendo em vista que o Juiz Presidente definiu as penas dos apelantes nos termos da condenação pelo Conselho de Sentença e da lei.
4. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. Não é nula a decisão dos jurados quando uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, plausível, é acolhida em detrimento da outra. No caso, as provas reunidas em juízo e em plenário sob o contraditório e a ampla defesa permitiram que o Conselho de Sentença acolhesse a tese do Ministério Público e condenasse os réus pelo homicídio qualificado e corrupção de menores.
5. A lei não impõe a observância de critério lógico ou matemático para quantificar a pena-base. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Não sendo razoável o acréscimo, pena-base que deve ser reduzida.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.